Tribunal: TJMT
Processo: 1036694-31.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036694-31.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), GOUVEIA HOLDING E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 27.437.362/0001-09 (EMBARGANTE), ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA - CPF: 758.392.966-00 (EMBARGANTE), MARCIA BIAGINI ALMEIDA GOUVEIA - CPF: 533.118.251-87 (EMBARGANTE), DIRCEU LUIZ FLUMIAN - CPF: 727.158.048-49 (EMBARGADO), JANE MARGARET DROPPA FLUMIAN - CPF: 823.899.691-00 (EMBARGADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERI GARCIA ARAUJO FILHO - CPF: 708.193.001-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DOS AGRAVANTES. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a desocupação da área litigiosa no prazo de 15 (quinze) dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição a justificar sua integração por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão ou contradição quando o acórdão analisa as teses suscitadas pela parte recorrente e apresenta fundamentação clara pela rejeição das alegações.

5. Inexistindo vício no acórdão, revela-se inadequada a utilização dos embargos de declaração como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1036694-31.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:

GOUVEIA HOLDING E AGROPECUÁRIA LTDA., ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA E MARCIA BIAGINI ALMEIDA GOUVEIA

EMBARGADOS:

DIRCEU LUIZ FLUMIAN, JANE MARGARET DROPPA FLUMIAN

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por GOUVEIA HOLDING E AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTROS contra o acórdão Id. 344675366 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargantes, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença
n. 1002561-10.2024.8.11.0049, promovido pelos ora Embargados, recebeu o cumprimento provisório de sentença e determinou a desocupação da área litigiosa no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões, alegam omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da supressão de instância, sustentando ausência de fundamentação específica sobre qual matéria teria sido inovada recursalmente.

Defendem a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos constritivos envolvendo o imóvel objeto da lide, por se tratar de bem essencial à atividade empresarial da recuperanda, invocando o princípio da preservação da empresa e precedentes do STJ.

Sustentam também omissão e contradição em razão da existência de decisão liminar, supostamente ainda vigente, que teria suspendido os atos expropriatórios e assegurado a manutenção da posse do imóvel.

Citam inexistir decisão definitiva revogando a tutela anteriormente concedida, bem como afirmam não haver trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 5356186-26.2025.8.09.0051.

Por fim, impugnam o prazo de 15 dias fixado para desocupação voluntária do imóvel, requerendo o acolhimento dos aclaratórios para saneamento dos alegados vícios e fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação da parte Embargante ao pagamento de multa por oposição de recurso meramente protelatório (Id. 349675353).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por GOUVEIA HOLDING E AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTROS contra o acórdão Id. 344675366 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargantes, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1002561-10.2024.8.11.0049, promovido pelos ora Embargados, recebeu o cumprimento provisório de sentença e determinou a desocupação da área litigiosa no prazo de 15 (quinze) dias.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissões e contradições no aresto, dele se verifica a exposição clara das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, no tocante à alegada omissão quanto à supressão de instância, o acórdão foi expresso ao consignar que as teses relacionadas à competência do juízo recuperacional e à existência de incidente de habilitação de crédito não haviam sido submetidas previamente ao juízo de origem, circunstância que inviabilizava sua apreciação direta por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância.

Tal fundamentação foi claramente delineada no voto condutor e constou expressamente da ementa do julgado.

Inobstante, o julgado registrou, de forma subsidiária, que o próprio juízo da recuperação judicial excluiu a Fazenda Nova Granada dos efeitos do
stay period
e da recuperação judicial, circunstância que afasta a alegada usurpação da competência do juízo universal,

afastando qualquer alegação de omissão sobre a matéria.

Igualmente improcede a alegação de contradição e omissão quanto à suposta existência de liminar vigente suspendendo os atos expropriatórios.

O acórdão embargado observou a realidade processual então existente, considerando as informações constantes dos autos acerca da revogação da tutela anteriormente deferida no âmbito da ação declaratória ajuizada perante o juízo goiano, bem como a determinação de redistribuição do feito em razão do reconhecimento da incompetência daquele juízo.

Conforme documentado nos autos, houve pronunciamento jurisdicional reconhecendo a inexistência de medida liminar vigente apta a impedir o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, razão pela qual inexiste qualquer contradição interna no julgado.

Ademais, a alegação relativa à inexistência de trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 5356186-26.2025.8.09.0051 também não configura vício integrativo.

Ainda que se admitisse eventual controvérsia acerca da definitividade daquela decisão, tal circunstância não possui aptidão para alterar a conclusão adotada por esta Câmara, especialmente porque o fundamento central do acórdão recorrido repousou na ausência de demonstração de ilegalidade na decisão que determinou o cumprimento provisório da sentença possessória já confirmada em instância recursal.

Do mesmo modo, também não há qualquer contradição quanto ao prazo concedido para desocupação voluntária do imóvel, visto que o aresto, ao apreciar a questão, concluiu, de forma motivada, que o prazo de 15 (quinze) dias se mostrava adequado às circunstâncias do caso concreto, inexistindo elementos aptos a justificar sua dilação.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Anota-se, por derradeiro, que para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC, por não visualizar, neste momento, intuito meramente protelatórios dos Embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026